Tribunal: TJMT
Processo: 0049543-41.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Petição no 0049543-41.2015.8.11.0041 – Capital
Requerente: Rosário Casalenuovo Junior
Requerido: Silas Vicente Barbosa Junior
V I S T O S.
Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por Rosário Casalenuovo Junior, nos moldes do art. 1.012, §§3o e 4o, do CPC, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação cautelar de arresto c/c pedido liminar que move contra Silas Vicente Barbosa Junior, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Diante disso, o Requerente, após interpor o recurso de apelação, apresentou o presente pedido de efeito suspensivo, sustentando que a r. sentença determinou que a serventia promovesse o desentranhamento, distribuição e autuação em apartado do pedido principal, para posterior conclusão em apenso ao feito cautelar, de modo que a referida distribuição se tornará inócua caso este Tribunal venha a reformar o decisum objurgado, tendo em vista a distinção procedimental existente entre o CPC de 1973 e o atual diploma processual civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo aos recursos de apelação apresentados.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo almejado para o recurso de apelação interposto pelos Requerentes.
No presente caso, consoante as alegações do Requerente, verifico que o MM. Juiz julgou improcedente a ação cautelar de arresto c/c pedido liminar que move contra o Requerido, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, apesar de ter aplicado o código de ritos de 1973, diga-se de passagem, determinando que a serventia promovesse o desentranhamento, distribuição e autuação em apartado do pedido principal, para posterior conclusão em apenso ao feito cautelar, o que se tornará inócuo caso a r. sentença seja reformada, haja vista a distinção procedimental contida em cada um dos diplomas processuais.
Não obstante, também se faz necessário dizer, que o efeito suspensivo almejado também foi pleiteado pelo Requerido no recurso adesivo que interpôs (id. 70416999).
Com efeito, uma vez que a sentença não impõe nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.012, §1o, do CPC, a apelação interposta contra ela, terá, automaticamente, efeito suspensivo, conforme estabelece o caput do art. 1.012, do CPC, como cito:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§1o. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§2o. Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
§3o. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§4o. Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (negritei e grifei)
Ademais, cabe mencionar que nos temos do art. 1.012, §3o, do CPC, o pedido de efeito suspensivo somente deve ser formulado nos casos descritos no §1o da mesma legislação, ou seja, fatos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, o que ocorre na hipótese em voga.
Entretanto, ainda que assim não fosse, tendo o MM. Juiz determinado que a serventia promova o desentranhamento, distribuição e autuação em apartado do pedido principal, para posterior conclusão em apenso ao feito cautelar (id. 70416988 – pág. 65), aliado ao fato de que o efeito suspensivo é analisado pelo Juízo ad quem, tenho que o pedido se mostra pertinente.
Assim, ao menos em sede de cognição sumária, verifico no caso vertente a presença da probabilidade do direito do peticionante, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de cumprimento imediato da sentença.
Diante do exposto, defiro o efeito suspensivo almejado.
Oficie-se o douto magistrado a quo acerca do teor desta decisão.
P.I.
Cuiabá, 15 de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator